Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que a relação processual não foi aperfeiçoada em razão das infrutíferas tentativas para se localizar a parte, determino a citação/intimação do réu/agravado por edital, que se encontra em lugar incerto e não sabido, com o prazo de 20 (vinte) dias úteis, para a defesa de seus direitos no processo em referência. O prazo para resposta é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do 1o dia útil após findar-se o prazo constante neste edital. Em caso de não apresentação de contestação, nos termos da lei, será nomeado curador especial. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora